Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-24.2015.8.11.0105
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL QUANTO A APLICAÇÃO DA SUMULA 54 DO STJ – EXISTENCIA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001872-24.2015.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA DOS SANTOS - CPF: 593.993.921-04 (EMBARGANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE CLARDAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL

QUANTO A APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ –

EXISTÊNCIA
– VÍCIO SANADO
– EMBARGOS
ACOLHIDO
S
.

Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54 do ST
J).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Elza dos Santos
,

contra acórdão que, à unanimidade,

acolheu os
aclaratórios
, aplicando-lhes efeitos modificativos para reformar o acórdão
,
que deu parcial provimento ao apelo
,

e conden
ar
as requeridas Marisa Lojas S/A e Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ré, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação d
o
acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

S
ustenta
que o acórdão proferido
teria incorrido em contradição e erro material, porquanto tenha consignado que o
s juros de mora incidem a partir da citação
de forma incompatível ao que dispõe a
súmula
54 do STJ.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos
para sanar os
vícios
e fazer constar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso
.

A
embargad
a

Omni S/A - Crédito Financiamento E Investimento

apresentou contrarrazões à Id.
228150156
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

De mesma forma, a embargada
Marisa Lojas S.A.,
apresentou contrarrazões à Id. 228845161
, pugnando
pela rejeição dos
aclaratórios
, todavia, requer
a condenação da embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In
casu
,
a
embargante sustenta a existência de
contradição e erro material
no acórdão, em relação
à
parte dispositiva
,

que determina a incidência dos juros de mora a partir da citação
. A
firma que
,
por se tratar de
postulação de declaração de inexistência/nulidade do débito em razão de indébitos inscritos indevidamente sem que existisse relação contratual entre as partes
,

estaria violando o teor da s
ú
mula 54 do STJ.

Da análise dos autos, tem-se que, de fato,
houve um equívoco
na parte dispositiva do acórdão ao fixar o termo inicial da cobrança de juros moratórios.

Isso porque
apesar de
o acórdão combatido afirma
r
a inexistência da relação jurídica entre a embargante
e as empresas
Omni S/A
Crédito
Financiamento e Investimento e Marisa Lojas S.A.
,
firma

que
a citação
incidiria
como termo inicial dos juros moratórios
, de forma contraposta
ao que dispõe os
tribunais
superiores
:
Vejamos:

“[...]
Todavia, a embargante trouxe aos autos a sentença proferida nos autos de n. 0001871-39.2015.8.11.0105, que declarou a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade das cobranças dos débitos preexistentes, cujos apontamentos constam no extrato do Serasa de id. 206771243 - Pág. 16, quais sejam, R$ 115,59 (cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos), inscrito em 30/12/2014 e vencido em 14/11/2014, referente ao contrato n. 003020036281055 e R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), inscrito em 03/10/2014 e vencido em 17/08/2014, referente ao contrato n. 0030200362822914, levados a efeito pela Losango Financeira (id. 153913650), o que confere verossimilhança às alegações contidas nas razões recursais acerca da ilegitimidade das anotações e implica o afastamento da Súmula 385 aplicada no acórdão recorrido.

Diante deste cenário, em que as inscrições desabonadoras preexistentes foram julgadas ilegítimas, como se pode ver da sentença carreada à id. 153913650, bem como diante da possibilidade de juntada de documentos decorrentes de fatos supervenientes (art. 435, CPC), de rigor conferir efeitos infringentes aos presentes
aclaratórios
, para reconhecer também os danos morais pretendidos.

[...]

Isso posto, acolho os
aclaratórios
, aos quais confiro efeitos infringentes para reformar o acórdão e condenar as requeridas Marisa Lojas S/A e Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ré, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em face dos efeitos infringentes concedidos aos embargos, inverto os ônus
da
sucumbência, devendo as recorridas
arcar
de forma igualitária com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, já considerada a regra do art. 85, § 11, da legislação processual.

É como voto.
”

Diante deste cenário
,
por tratar-se
de relação extracontratual,
é de se reconhecer que
os juros de mora merecem incidir a partir do evento danoso
e não da citação
, nos termos da Súmula 54 do STJ
,
in
verbis
:

Súmula 54⁄STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
,

atribuindo-lhes efeito infringente,

para sanar
os vícios
apontad
os
,
e fazer constar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024